Tribunal: STF
Processo: RE 1506937
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES. RODOVIA FEDERAL. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. BEM PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. SÚMULA 619/STJ. DIREITO DE RETENÇÃO E DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. APELAÇÃO DOS RÉUS DESPROVIDA. APELAÇÃO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DESPROVIDA.



    1) Trata-se de duas apelações, uma interposta por ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA ABIKAIR E OUTROS, e outra por MARCELO PACHECO MACHADO & ADVOGADOS ASSOCIADOS, tendo por objeto a sentença do evento 249/JFRJ, integrada pela sentença do evento 281/JFRJ, que julgou procedente o pedido autoral (ação de reintegração de posse com pedido cumulado de obrigação de fazer – demolição de prédios construídos em faixa de domínio de rodovia federal), e improcedente o pedido contraposto (“indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor”), sob as seguintes fundamentação e parte dispositiva, em resumo: “Conforme relatado, a ECO101 pretende a reintegração de uma área de 25.678,03m² da faixa de domínio da Rodovia BR-101, (...) com a consequente demolição das edificações existentes naquele local. (...) A faixa de domínio constitui (...) uma extensão de segurança (...) sendo incabível a realização de qualquer construção nessas áreas, por serem bens da União, afetados ao uso comum do povo, nos termos do artigo 99, I do Código Civil. (...) Ressalte-se ainda que, para além da faixa de domínio, existe uma área de 15m, denominada área non aedificandi, na qual não se pode construir, também por questões de segurança (...). Assim, apesar de tal área não edificante integrar a propriedade de particular (não ser bem público), incide sobre ela uma limitação administrativa, que veda a construção no local. (...) a jurisprudência tem acolhido os pleitos de reintegração de posse decorrentes de construções irregulares em faixas de domínio de rodovias, bem como em áreas não edificáveis contíguas, inclusive em sede liminar (...) Deve-se esclarecer também a inexistência de controvérsia acerca do fato de que a ampliação da faixa de domínio da BR-101 no local em que se situa o imóvel objeto da lide não foi acompanhada da respectiva desapropriação da área, inexistindo, inclusive, anotação nesse sentido em seu registro imobiliário, tendo havido tão-somente a publicação de um ato administrativo. De qualquer forma, há faixa de domínio estabelecida na década de 1970 sobre a qual a Rodovia BR 101 foi construída, havendo também a posse mansa e pacífica da União sobre o imóvel. Cumpre esclarecer aos réus que a natureza pública do bem lhe confere a chamada posse administrativa pelo Poder Público. Assim, o esbulho é evidenciado (...). (...) a ANTT juntou aos autos laudo (...) atestando a largura da faixa de domínio no km 337 da BR101, bem como sua invasão pelos réus. (...) Por fim, quanto à pretensão indenizatória, cumpre ressaltar que o CPC garante ao réu em ação possessória a apresentação de pedido contraposto (art. 556 do CPC). Todavia, não há que se falar em indenização ao particular que utilizava área pública sem autorização, permissão ou concessão. (...) O direito de ação de indenização por desapropriação indireta nasce no momento em que a área é esbulhada pelo poder público. Nesse ponto, a jurisprudência vem considerando como termo inicial do prazo prescricional a data do efetivo desapossamento administrativo do imóvel indiretamente desapropriado. (...) Na espécie, verifica-se que a Portaria nº 185, publicada em 17/11/1976, definiu a largura da faixa de domínio da área onde se situa o imóvel ocupado pelos réus (...). Assim, iniciando-se o prazo prescricional com o estabelecimento da faixa de domínio, pela Portaria nº 185, publicada em 17/11/1976, deve-se obedecer o prazo prescricional relativo às ações de usucapião extraordinário prevista no Código Civil de 1916, que era de 20 (vinte) anos. Como o pedido indenizatório contraposto foi requerido somente em 13/02/2019, resta claro o decurso do prazo prescricional. Por todo o exposto: 1) CONFIRMO A DECISÃO LIMINAR e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, para: 1.1) DETERMINAR a reintegração definitiva da autora na posse de uma área de 25.678,03m² da faixa de domínio da Rodovia BR-101, na altura do km 337+570m a km 338+600m, sentido Norte, no Município de Guarapari; 1.2) DETERMINAR que os réus procedam, no prazo de 30 dias corridos, ao desfazimento das benfeitorias/construções existentes dentro da faixa de domínio da rodovia federal (40m do eixo central). Decorrido o prazo supra, fica autorizada a ECO101 a promover, por seus próprios meios, a demolição da área em questão; 2) IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO DOS RÉUS e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC/2015. Condeno os RÉUS, pro rata, ao reembolso das custas processuais adiantadas pela ECO101, bem como as remanescentes, no valor de R$ 52,95 (cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos), bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais em relação à pretensão autoral, que ora fixo 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15, bem como honorários sucumbenciais em relação ao pedido contraposto, que fixo em 10% sobre o valor pretendido de indenização no pedido contraposto, na forma do artigo 85, § 2º do CPC/2015.”



    2) A sentença do evento 249/JFRJ foi integrada pela sentença do evento 281/JFRJ, verbis: “A ECO101 sustenta que, em relação ao pedido contraposto, a sentença foi omissa quanto à base de cálculo para os honorários. Entendo haver, de fato, contradição entre o dispositivo e a fundamentação, uma vez que a sentença fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor pretendido de indenização no pedido contraposto, embora os réus não tenham indicado o montante pretendido em sua peça contestatória. Desse modo, não sendo possível analisar o proveito econômico sucumbente, os honorários devem incidir sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração apresentados pela ECO101 para fixar os honorários sucumbenciais em relação ao pedido contraposto a incidir sobre o valor da causa”.



    3) Aquele que ocupa área de domínio público de uso comum, independentemente do tempo, não pode ter posse com ânimo de dono, já que não possui expectativa ao direito de propriedade, senão uma simples detenção irregular de caráter precário. Trata-se de entendimento consolidado no enunciado sumular/STJ nº 619, a dispor que “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.



    4) A presente demanda é o meio processual adequado à vindicada tutela jurisdicional buscada pela parte autora, a qual visa à remoção de construções reputadas irregulares no imóvel de que trata o feito. Por discutir eventual esbulho perpetrado contra bem público federal (faixa de domínio), e não a propriedade, é inapropriado falar em ação de desapropriação (v. TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 0000222-66.2009.4.02.5106, Rel. Des. Fed. Guilherme Calmon Nogueira da Gama, j. em 20/3/2019).



    5) De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a retomada de bem público pelo legítimo titular do domínio não enseja o pagamento de indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas” (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1637078, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 20/10/2020).



    6) Também não viceja a apelação de Marcelo Pacheco Machado & Advogados Associados. A base de cálculo, in casu, deve ser o valor atualizado da causa, nos termos do par. 2º, do art. 85, do CPC/15 (“...valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”), inaplicando-se o disposto no par. 8º, do mesmo dispositivo (“proveito econômico irrisório”; “valor da causa muito baixo”), porquanto a verba honorária referente à sucumbência quanto ao pedido contraposto afigura-se proporcional à complexidade da matéria e à atuação advocatícia correlata.



    7) Inviável o pleito de fixação dos honorários advocatícios sobre base de cálculo estimada por mera projeção especulativa (valor do metro quadrado de “área similar”, tomando-se como parâmetro “processo similar”), ante a existência de previsão expressa, na legislação processual, no sentido de que a base de cálculo dos honorários deve ser o valor atualizado da causa, quando não existir valor da condenação ou quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido (par. 2º, do art. 85, do CPC/15), caso dos autos.



    8) Apelações desprovidas.



     



     



     



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, XXIV; e 170, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente